Tribunal: TJDFT
Processo: 0709686-45.2024.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa. juizado especial criminal. direito penal. crime de pichação. autoria e materialidade comprovadas. provas suficientes para condenação. princípio da insignificância e intervenção mínima. inaplicabilidade. regime inicial de cumprimento de pena. semiaberto. apelo conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de apelação criminal interposta pelos réus, contra sentença que julgou procedentes a pretensão deduzida na denúncia para condená-los como incursos nas penas do artigo 65, caput, da Lei n. 9.605/1998, aplicando ao primeiro réu a pena de 4 meses e 23 dias de detenção, bem como ao pagamento de 20 dias-multa e ao segundo réu a pena de 3 meses e 15 dias de detenção e 15 dias-multa. Foi fixado o regime semiaberto para início de cumprimento da pena, considerando-se que os réus são reincidentes.
2. O recurso é próprio, tempestivo e dispensado de preparo. Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74688968). O MPDFT apresentou parecer, opinando pelo conhecimento e não provimento do apelo (ID 75467162).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se há provas suficientes para a condenação. Questiona-se, ainda, a aplicação do princípio da intervenção mínima, da insignificância e a possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento de pena como sendo o aberto.

III. Razões de decidir.
4. A Lei no 9.605/1998 tipifica como crime, no art. 65, a conduta de pichar ou por outro meio conspurcar edificação ou monumento urbano, cominando a pena de detenção, de 3 meses a 1 ano, e multa. Ademais, preconiza no parágrafo segundo que não constitui crime a prática de grafite realizada com o objetivo de valorizar o patrimônio público ou privado mediante manifestação artística, desde que consentida pelo proprietário e, quando couber, pelo locatário ou arrendatário do bem privado e, no caso de bem público, com a autorização do órgão competente e a observância das posturas municipais e das normas editadas pelos órgãos governamentais responsáveis pela preservação e conservação do patrimônio histórico e artístico nacional.
5. Consta da denúncia que “no dia 26 de abril de 2024, por volta das 00h00min, nas adjacências da CSA 02, Taguatinga/DF, os denunciados, de forma livre e consciente, picharam edificação urbana ali existente, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. Na data dos fatos, os denunciados picharam as portas do estabelecimento Sagrado Conveniência Cozinha e Bar – LTDA. Quando o proprietário do estabelecimento viu que os acusados estavam pichando seu estabelecimento, repreendeu-os, momento em que ambos começaram a pichar a porta de outro estabelecimento. Os policiais militares, após serem acionados, chegaram ao local e abordaram os denunciados que haviam sido contidos por populares. Durante a abordagem, os policiais apreenderam, em poder dos denunciados, 02 (dois) tubos de spray (Auto de Apreensão – ID: 194747085 ).”
6. A autoria e materialidade do delito sobressaem pela OC no 2877/2014, pelos arquivos de mídia, auto de apreensão de objetos e prova oral colhida em juízo. Com efeito, a testemunha Fernando Oliveira afirmou em audiência que era responsável pelo estabelecimento em que os fatos ocorreram. Informou que o réu Bruno começou a pichar a porta do restaurante ainda quando o local estava aberto. Apesar de ter repreendido Bruno por diversas vezes, este afirmou que iria pichar a loja do lado. Acrescentou que, posteriormente, Bruno retornou com o acusado Matheus para continuar a pichara loja vizinha, instante em que clientes os pegaram e acionaram a polícia. O relato da testemunha, aliado à apreensão dos objetos típicos da infração (latas de spray) e fotografias de ID 74688531, dão a certeza de que os réus foram surpreendidos praticando a conduta descrita na denúncia.
7. Ressalta-se que não há como se aplicar o princípio da intervenção mínima do Direito Penal, já que é dever do Estado garantir a todos os cidadãos a integridade estética do ordenamento urbano, bem como proteger o patrimônio público e privado. Ressalta-se que referido princípio é, inclusive, resguardado pelo disposto no art. 65, §2o, da Lei de Crimes Ambientais, não se tratando de hipótese aplicável aos autos.
8. Não se trata do primeiro envolvimento dos réus com a seara criminal, a conduta ofende o meio ambiente ecologicamente equilibrado, gera prejuízos financeiros aos proprietários dos bens e enseja a deterioração da imagem dos centros urbanos, tratando-se de prática que deve ser reprimida, a fim de evitar a sensação de impunidade, motivo pelo qual não se aplica o princípio da insignificância.
9. O regime inicial semiaberto está corretamente fixado com base na reincidência dos réus, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal e da Súmula 269 do STJ, não havendo violação ao princípio da individualização da pena.

IV. Dispositivo.
10. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. A súmula do julgamento servirá de acórdão.